Tribunal: TJES
Processo: 5021299-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021299-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITO'S LITORAL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1099 DO STF. VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando sentença concessiva parcial de mandado de segurança que afastava a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) verificar a adequação do mandado de segurança para obter tutela genérica, sem prova pré-constituída, contra eventual cobrança tributária e contra supostas cobranças pretéritas não demonstradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1099 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que não incide ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em diferentes unidades da Federação.

Contudo, a via mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória ou tutela genérica de caráter normativo.

A impetrante não comprovou, documentalmente, a natureza de suas operações passadas nem a iminência de cobrança indevida, limitando-se a formular pedido amplo e abstrato de salvo-conduto tributário.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento para impedir, de forma antecipada e global, a atuação fiscalizatória da Administração Tributária, prevista no art. 142 do CTN.

A decisão monocrática que denegou a segurança não afrontou os precedentes vinculantes, mas aplicou corretamente a distinção entre a tese material (não incidência) e o óbice processual (inadequação da via eleita).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, não sendo cabível para tutelas genéricas, abstratas ou de caráter preventivo contra eventual atuação fiscal futura incerta.

É incabível o uso da via mandamental para afastar, de forma antecipada e global, a atividade fiscalizatória da Administração Tributária, prevista no art. 142 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº5021299-08.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:
GRANITOS LITORAL LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GRANITOS LITORAL LTDA.
contra a decisão monocrática de Id 8007963, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença de Id 4446119 e denegar a segurança pleiteada na origem.

Em suas razões recursais de Id 8459325, a agravante sustenta, em suma, que:
I)
a decisão monocrática incorreu em erro, porquanto proferida em dissonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, notadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº49 e no Tema 1099 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº166;
II)
ante a plena aplicabilidade de tais precedentes ao caso, deve ser reconhecido seu direito líquido e certo de não se submeter à cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, ainda que localizados em unidades federativas distintas, restabelecendo-se os termos da sentença.

Contrarrazões de Id 9220157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia central reside em determinar se a decisão monocrática agiu com acerto ao reformar a sentença (Id 4446119), que havia concedido parcialmente a segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

A agravante fundamenta sua insurgência, essencialmente, na tese de que a não incidência do ICMS em tais operações é matéria pacificada pelos Tribunais Superiores, por meio de precedentes vinculantes.

De fato, é incontroverso o posicionamento consolidado de que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (Tese do Tema 1099/STF). Tal entendimento se baseia na premissa de que o fato gerador do ICMS exige a circulação jurídica da mercadoria, com a transferência de propriedade, o que não ocorre no mero deslocamento físico entre matriz e filial.

Ocorre que a questão decidida monocraticamente, e que ora se submete a este Colegiado, não nega a validade de tal tese de mérito, mas assenta-se em um pressuposto processual que a antecede: a adequação da via do Mandado de Segurança para a obtenção de um provimento com a amplitude pretendida pela impetrante.

Conforme argumentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
desde a sua primeira manifestação nos autos (Id 4446106), a impetrante não busca o reconhecimento da não incidência tributária sobre um ato pretérito, específico e devidamente comprovado, mas sim uma ordem judicial de caráter genérico, abstrato e também prospectivo, que a desonere, de antemão, de qualquer cobrança passada ou futura de ICMS em operações de transferência, funcionando como um "salvo-conduto" contra a atuação da administração tributária.

A concessão da segurança nesses moldes é incompatível com a natureza do Mandado de Segurança, que exige a demonstração de plano de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída. Não há como aferir, de forma antecipada e em abstrato, que
todas
as futuras operações de remessa de mercadorias entre os estabelecimentos da agravante configurarão mero deslocamento físico, e não operações que, sob tal rubrica, mascarem um efetivo ato de mercancia sujeito à tributação.

Ademais, reitera-se o consignado na decisão monocrática recorrida (Id 8007963), no sentido de que a impetrante não colacionou qualquer documento que detalhe a natureza de suas operações pretéritas, e tampouco demonstrou a existência de risco objetivo e concreto de que a Autoridade Fiscal irá, de fato, proceder à indevida tributação, limitando-se a tecer considerações sobre a legislação de regência e a jurisprudência aplicável.

Permitir que a via mandamental sirva a tal propósito resultaria em indevido impedimento ao exercício do poder-dever de fiscalização da Fazenda Pública, atividade administrativa vinculada e obrigatória, nos termos do art.142 do Código Tributário Nacional. A administração tributária deve ter assegurada a prerrogativa de analisar, caso a caso, a natureza das operações realizadas pelo contribuinte, para então, diante do caso concreto, verificar a ocorrência ou não do fato gerador do imposto.

A decisão monocrática agravada, portanto, não violou os precedentes dos Tribunais Superiores. Pelo contrário, distinguiu a tese de direito material – a não incidência do ICMS no mero deslocamento de mercadorias – da questão de direito processual – a impossibilidade de se utilizar o Mandado de Segurança para obter uma tutela jurisdicional de caráter normativo, que impeça de forma genérica a fiscalização e a cobrança pretérita e futura do tributo. A via eleita não se mostra adequada para amparar uma pretensão tão ampla, que exige dilação probatória, a fim de se constatar a ausência de circulação jurídica da mercadoria. O direito da agravante não é, portanto, líquido e certo na extensão pleiteada.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.